Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação pelo delito de embriaguez ao volante quando os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo laudo pericial e pela confissão parcial do réu, comprovam que o réu conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. O ordenamento jurídico adotou, em seu art. 28 do Código Penal, a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito que, ao fazer uso de substância psicoativa e álcool voluntariamente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado.
4. Apelação conhecida e não provida.